Tribunal: STF
Processo: RE 1243692
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça local assim ementado:



    FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEMANDA QUE VERSAVA SOBRE A APLICAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL A PENSÃO ESPECIAL RECEBIDA POR FILHO. SENTENÇA E ACÓRDÃO DETERMINANDO A NÃO APLICAÇÃO DO TETO, POR ENTENDEREM QUE A EC 41/2003 NÃO ERA AUTOAPLICÁVEL. INICIADA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E FEITOS OS CÁLCULOS, ENTENDEU O JUÍZO DE 1º GRAU QUE APÓS O JULGAMENTO DO RE 609.381 (COM REPERCUSSÃO GERAL) DEVERIA SER APLICADO O LIMITE DO TETO AOS VALORES EM ATRASO, PAGOS AO ESPÓLIO DO EX-BENEFICIÁRIO. ENTENDIMENTO QUE VAI CONTRA O DISPOSTO NO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL, O QUAL CONDICIONA A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO À INEXISTÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.



    Aduz a violação ao art. 37, XI, da Carta Federal, e ao art. 8º da Emenda Constitucional n. 41/2003 ao não se ter o reconhecimento da autoaplicabilidade do teto remuneratório previsto nesses dispositivos.



    Devolvidos os autos à câmara julgadora para eventual adequação em face dos Temas n. 257 e 480 da repercussão geral, a retratação foi negada sob a justificativa a seguir:



    […] Pois bem, os créditos que o Rioprevidência pretende desconstituir vão de janeiro/2007 a dezembro/2008 e o óbice encontrado por esta C. Câmara para aplicação da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal através dos Temas 257 e 480 foi explicitamente exposto no Acórdão, qual seja, a decisão que determinou o pagamento já transitou em julgado e só poderia ser modificada através de ação rescisória, a qual não foi apresentada. […]



    Admitido o extraordinário, foi aberta vista ao Ministério Público Federal, que ofereceu parecer “pelo parcial conhecimento do recurso extraordinário e, nesta parte, pelo seu provimento”.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo correto o acórdão impugnado, pois não desconheço que o Supremo Tribunal Federal, notadamente no Tema n. 480 (RE 609.381) do ementário da repercussão geral, inclinou-se pela eficácia imediata do teto de retribuição estabelecido pela EC n. 41/2003, porém o presente caso apresenta particularidade que legitima a não incidência do decidido nesse vinculativo.



    No caso, como consta dos pronunciamentos do tribunal carioca, está se diante de título judicial transitado em julgado em que a parte recorrente busca, em suma, a inexequibilidade de parte dos seus termos, qual seja a que autorizou a extrapolação do limite remuneratório do serviço público no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2008, em condenação cuja parte recorrida foi beneficiada a perceber valores a título de pensão especial.



    Sucede que a sentença exequenda, prolatada quando havia discussões no que toca à autoaplicabilidade ou não do teto de remuneração, consignou expressamente não ser esse limite autoaplicável, daí a razão de a origem fazer valer, na espécie, os arts. 475-L do revogado Código de Processo Civil de 1973 e o art. 525 da atual legislação processual, ante o fundamento de que o trânsito em julgado daquela decisão seria anterior aos julgamentos desta Suprema Corte os quais, em regime de transcendência, explicitaram a eficácia imediata dos limites máximos de retribuição remuneratória fixados na EC n. 41/2003.



    Nesse contexto, noto que esta Corte, frente a debate em relação à constitucionalidade desses dispositivos processuais, também em regime de repercussão geral no Tema n. 360 (RE 611.503), Redator para o acórdão o ministro Edson Fachin, emanou a orientação abaixo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.



    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º.



    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado.



    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.



    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    (Destaquei)



    Assim, observo que o acórdão recorrido consignou a anterioridade do trânsito em julgado da sentença em relação aos julgados do Supremo que aquiesceram com a autoaplicabilidade da EC n. 41/2003 no ponto controvertido, o que se mostra em conformidade com o precedente vinculativo do Tema n. 360 e, dessa forma, incabível conclusão pela inexequibilidade do título judicial na espécie.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator